Tribunal: TJES
Processo: 5007973-14.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007973-14.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILBERTO BERTOLDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DA FRAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DA PENA. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. PERÍODO DE FORAGIDO. NÃO CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA. MANUTENÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para fins de concessão de livramento condicional.

O agravante cumpre pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração legal exigida para o livramento condicional deve ser calculada sobre o total da pena aplicada ou apenas sobre o saldo remanescente da reprimenda; e (ii) estabelecer se o período em que o apenado permaneceu evadido do sistema prisional pode ser computado para fins de preenchimento do requisito objetivo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de retificação do cálculo de pena
. O requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ser aferido mediante aplicação da fração legal sobre o total da pena imposta, em conformidade com o art. 83 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada admite que, havendo unificação de penas, o cálculo do requisito temporal do livramento condicional seja realizado com base na soma das condenações, sem fragmentação por saldo remanescente.

A evasão do sistema prisional não autoriza a redefinição da data-base para cálculo do requisito objetivo do livramento condicional.

O período em que o apenado permanece foragido não pode ser computado como tempo de pena cumprida, pois inexiste submissão à execução penal durante esse lapso temporal.

O cálculo homologado observa corretamente a incidência da fração de 2/3 sobre a pena total de 12 anos e 10 meses, com o desconto dos dias remidos e o acréscimo do período correspondente ao tempo em que o apenado permaneceu evadido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007973-14.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILBERTO BERTOLDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
GILBERTO BERTOLDO
em face da decisão (id. 19437590 – seq. 371.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de obtenção do benefício do livramento condicional, por ausência de preenchimento do requisito objetivo.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena total de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Consta, ainda, que o agravante foi preso em flagrante em 13/04/2018, tendo se evadido do sistema prisional em 29/08/2022, permanecendo foragido até sua recaptura, ocorrida em 12/12/2023.

Asim, a defesa postula a retificação do cálculo da situação processual executória, sustentando que a fração legalmente exigida para a concessão do livramento condicional deve incidir sobre o saldo remanescente da pena a cumprir, e não sobre o total da reprimenda originalmente imposta.

Contudo, a pretensão defensiva não merece acolhimento, porquanto carece de amparo legal e jurisprudencial.

Conforme consignado na decisão agravada, a fração de 2/3 exigida para a concessão do livramento condicional foi corretamente calculada sobre o total da pena aplicada, em observância ao disposto no art. 83 do Código Penal, mantendo-se como data-base o início do cumprimento da reprimenda, em 13/04/2018.

Nessa linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, havendo unificação de penas, o cálculo do requisito objetivo do livramento condicional deve ser feito com base na soma das condenações, sem fragmentação por saldo remanescente ou redefinição de data-base em virtude de evasão prisional.

Cumpre destacar que o período em que o apenado permaneceu evadido não pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, porquanto, durante tal lapso temporal, não se encontrava à disposição da Justiça nem sob a custódia do Estado para fins de execução da sanção penal.

Nesse contexto, agiu com acerto a Magistrada ao calcular a fração de 2/3 sobre o total da pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses, descontando os 223 (duzentos e vinte e três) dias remidos e acrescendo ao cálculo o período de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias, correspondente aos 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias em que o reeducando permaneceu evadido.

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade no cálculo homologado ou na decisão que indeferiu o pedido de retificação da base de cálculo para concessão do livramento condicional, impõe-se a manutenção do decisum, por encontrar-se em consonância com a legislação de regência, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e os princípios que orientam a execução penal.

Diante do exposto, em conformidade com o Parecer da Justiça (id.19604875)
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.